Tribunal: TJSP
Processo: 0000504-90.2015.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES – AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS - CONDENAÇAO BEM LANÇADA - Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva, de rigor o decreto condenatório. CONDENAÇÃO DO CORRÉU JEFFERSON MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA PELA

Ementa:
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES – AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS - CONDENAÇAO BEM LANÇADA - Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva, de rigor o decreto condenatório. CONDENAÇÃO DO CORRÉU JEFFERSON MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA – POSSIBILIDADE. RECURSOS DE MAYCON, ELVES E MINISTERIAL NÃO PROVIDOS. APELO DE JEFFERSON PARCIALMENTE PROVIDO.